Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700937-76.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CLAUDIO NEIL VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de chamamento do feito à ordem apresentado pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, em que se alega equívoco na classificação de sua petição originalmente destinada a ser uma exceção de pré-executividade (ID 52094841) e processada como recurso inominado. Analisando os autos, observa-se que a mencionada petição foi denominada como "recurso inominado" e também como "exceção de pré-executividade", tendo sido classificada pela própria parte requerida como "recurso inominado". Cumpre registrar que, na petição em análise, consta que o recurso foi interposto contra a sentença prolatada nos autos. Assim, diante da ambiguidade da petição da ré e considerando o momento adequado para interposição de recurso inominado, os autos passaram a tramitar sob a classificação de "recurso inominado cível". Consequentemente, foi deferido prazo para comprovar o pagamento de preparo, porém, a parte recorrente manteve-se silente, culminando na decisão de não conhecimento do recurso. Em petição de ID 53723807 a parte ré/recorrente, agora, alega que sua petição tratava, na verdade, de uma exceção de pré-executividade, argumentando que, no caso, não se demanda recolhimento de custas processuais. Decido. Sabe-se que a rigidez excessiva do órgão judiciário não é mais condizente com estágio atual do desenvolvimento processual, ainda mais com o rito dos juizados especiais. Portanto, o formalismo excessivo deve dar lugar ao formalismo-valorativo, buscando-se a prevalência do interesse da justiça sobre formalismos processuais. No entanto, faz-se necessário destacar a importância da clareza na apresentação das peças processuais, bem como a necessidade de pronta reação às manifestações judiciais que possam implicar equívocos, além da observância dos princípios da cooperação, da boa-fé processual e da segurança jurídica. No caso dos autos, tanto a ambiguidade da petição da parte ré como sua inação em esclarecer a natureza de sua petição ou em informar adequadamente a sua classificação quando intimada para recolher o preparo e após distribuídos os autos a esta Turma Recursal deve ser interpretada como concordância à tramitação adotada. Isso decorre da expectativa de que todas as partes contribuam ativamente para o andamento eficiente e justo do processo, conforme estabelecido pelos princípios da cooperação e da boa-fé processual. Sendo assim, alinhando-se aos princípios de eficiência e segurança jurídica, e reforçando a necessidade de uma participação processual ativa e cooperativa, deve ser mantida a classificação da petição de ID 52094841, atribuída pela própria ré, como recurso inominado, confirmando-se a ausência de uma resposta tempestiva da parte recorrente em relação ao recolhimento do preparo e a subsequente decisão de não conhecimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento da parte ré e mantenho a decisão de ID 53546306 por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito